Tribunal: TJES
Processo: 5019089-85.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019089-85.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: JUCINEA PEREIRA SANT ANA FINAMORE

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON-LINE. CONDICIONAMENTO À AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Cariacica contra decisão do juízo de primeiro grau que condicionou a realização de penhora on-line à comprovação de que a executada não estivesse inscrita em cadastros governamentais de transferência de renda, como o Bolsa Família. A execução fiscal originária decorre de inadimplemento de IPTU, tendo sido frustradas tentativas anteriores de localização de bens da devedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a determinação judicial que condiciona a penhora on-line à comprovação da não inscrição do devedor em programas assistenciais possui amparo legal; e (ii) estabelecer se o reconhecimento da impenhorabilidade de valores deveria ser feito de ofício pelo magistrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação não prevê a necessidade de comprovação da não inscrição do devedor em programas de transferência de renda como requisito para deferimento da penhora on-line, inexistindo fundamento legal para tal exigência.

A execução fiscal busca a satisfação do crédito público em benefício da coletividade, não podendo ser inviabilizada por condicionantes que extrapolam os limites legais.

A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado, devendo ser arguida pelo executado na primeira oportunidade, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 1.235 (STJ, REsp nº 2.061.973/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 02.10.2024).

A imposição de exigências não previstas em lei viola os princípios da razoabilidade e da eficiência processual, dificultando a efetivação da execução e criando obstáculos indevidos à satisfação do crédito tributário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A determinação judicial que condiciona a penhora on-line à comprovação de que o executado não é beneficiário de programas de transferência de renda carece de amparo legal.

A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos não pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado, devendo ser arguida pelo executado sob pena de preclusão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.061.973/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 02.10.2024, DJe de 07.10.2024 (Tema nº 1.235).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da decisão proferida pelo julgador singular que condicionou o

acolhimento do pedido de penhora on-line formulado pelo exequente, Municipio de Cariacica, à demonstração de que a executada, Jucineia Pereira Sant Ana Finamore, não esteja inscrita em cadastros governamentais de transferência de renda, como por exemplo o Bolsa Família.

Antes de adentrar no mérito recursal, farei um breve escorço fático do caso.

A ação originária é uma execução fiscal movida em face do inadimplemento de IPTU pela recorrida.

Após diversas tentativas, o ente municipal logrou êxito em localizar a devedora, a qual embora citada, manifestou-se nos autos apenas requerendo gratuidade de justiça no id. 45740456.

Ato contínuo foi requerido pelo exequente/recorrente a realização de diversas ordens de constrição de patrimônio, o que restou acolhido pelo julgador primevo (id. 26083038), como se observa da certidão do SisbaJud no id. 45653660, RenaJud no id. 45859001.

Inobstante a tais diligências, considerando a necessidade de perquirir acerca da existência de patrimônio hábil a alcançar o valor da dívida, o Município de Cariacica requereu novamente a penhora on-line, já que passado algum tempo da primeira diligência.

Ao receber o pedido, o magistrado a quo condicionou a realização da diligência à comprovação pelo exequente/recorrente de que a executada não fizesse parte de nenhum cadastro de transferência de renda governamental, pois a penhora poderia prejudica-la.

Este é o contorno fático necessário ao entendimento da controvérsia.

Pois bem.

Como se percebe da mera concatenação fática acima apontada, não há outro caminho senão acolher a tese recursal no sentido da reforma da decisão objurgada.

Dito isto, porque o entendimento consignado pelo magistrado a quo não encontra amparo na legislação de regência, tampouco no seio jurisprudencial.

Decerto, embora a execução precise caminhar em meios menos tortuosos para o devedor, não se pode deixar de reconhecer que o principal objetivo da demanda executiva é a satisfação do direito do credor, mormente quando se fala em demanda fiscal, em que os valores objeto da cobrança são convertidos para a coletividade.

Ora, a inscrição nos programas de transferência de renda realizados pelo Governo, em qualquer instância, não pode ser um subterfúgio para que o seu beneficiário possa deixar de adimplir aos deveres junto à municipalidade, até mesmo porque se este fosse o objetivo, certamente haveria isenção expressa nesse sentido.

Demais disso, a impenhorabilidade de verba ou de qualquer bem constrito no bojo da ação executiva, não pode ser alegada pelo magistrado processante do feito. Cabe ao executado, alegar os efeitos deletérios das medidas de constrição em seu bens.

Sobre o tema, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em caráter vinculante, através do sistema de recurso repetitivo, onde firmou a seguinte tese (tema nº 1.235):

“a impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão
”
(STJ, REsp n.º 2.061.973/PR, Relatora: Min. NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 02.10.2024, DJe de 07.10.2024).

Salta aos olhos, outrossim, que inobstante a exigência do magistrado ora impugnada, já haviam sido realizadas outras diligências no mesmo sentido, demonstrando a ausência de razoabilidade nessa imposição desmedida.

Sobre o caso dos autos, colaciono o precedente abaixo:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE DEFERIU PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DO DEVEDOR. INSURGÊNCIA DESTE. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA CONSTRIÇÃO ATÉ QUE SEJA REALIZADA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA, POSTULADA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. CASO CONCRETO EM QUE A DEFESA NÃO FOI PROCESSADA PORQUE APRESENTADA NOS PRÓPRIOS AUTOS DE EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DO JUÍZO PARA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO, NA FORMA DO ART. 914, § 1º, DO CPC, NÃO ATENDIDA PELA PARTE. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA DEMANDA EXECUTIVA.
IMPENHORABILIDADE DE VALOR BLOQUEADO EM CONTA BANCÁRIA QUE NÃO SE TRATA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, SENDO DEFESO AO JULGADOR SEU RECONHECIMENTO DE OFÍCIO (TEMA 1.235-STJ).
RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-PR 01161241120248160000 Londrina, Relator: Luiz Cezar Nicolau Desembargador, Data de Julgamento: 18/11/2024, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/11/2024)

Diante das razões supra, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a decisão objurgada, afastando a exigência imposta pelo julgador primevo .

Em tempo, julgo prejudicado o agravo interno interposto em face da decisão inicial, ante o esgotamento da matéria de mérito neste momento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.